Tribunal: TJMT
Processo: 1002437-39.2024.8.11.0045
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002437-39.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DULCINEIA SAMPAIO COSTA - CPF: 837.618.533-00 (RECORRENTE), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO), JULIA CAVALHERI PERON - CPF: 055.303.371-98 (ADVOGADO), DANIELA DE SOUSA MACEDO - CPF: 053.521.873-73 (RECORRIDO), DARIO DOS SANTOS BISPO - CPF: 029.133.173-40 (ADVOGADO), FRANCISCA MARIA DA SILVA SOARES - CPF: 655.582.783-15 (RECORRIDO), COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CNPJ: 06.840.748/0001-89 (RECORRIDO), MARCOS ANTONIO CARDOSO DE SOUZA - CPF: 705.892.833-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1002437-39.2024.8.11.0045.

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE LUCAS DO RIO VERDE.

Recorrente:
DULCINÉIA SAMPAIO COSTA.

Recorridos:
DANIELA DE SOUSA MACEDO, FRANCISCA MARIA DA SILVA SOARES e COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUÍ.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 28 A 31/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO DE ANTIGO PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL. INÉRCIA DO COMPRADOR NA TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE DAS ADQUIRENTES DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE DA CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida. A recorrente alega que, mesmo após a venda de imóvel em 2015, continuou sendo indevidamente mantida como titular da unidade consumidora de energia elétrica, resultando em cobranças indevidas e inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, em razão do inadimplemento por parte das atuais ocupantes do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a concessionária de energia agiu de forma ilegítima ao negativar o nome da antiga proprietária do imóvel; (ii) definir se as adquirentes do imóvel respondem pelos débitos posteriores à transferência da posse; e (iii) analisar se estão presentes os requisitos para configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica não comete ato ilícito ao negativar o nome do titular contratual da unidade consumidora, diante da ausência de solicitação formal de alteração cadastral após a alienação do imóvel.

A responsabilidade pelo pagamento das faturas de energia elétrica recai sobre o usuário de fato do serviço, ainda que não tenha promovido a atualização da titularidade, em razão da natureza
propter rem
da obrigação decorrente do consumo no imóvel.

A análise do conjunto probatório comprova que, desde 20/08/2015, a segunda demandada é a usuária direta do imóvel e responsável pelos débitos decorrentes do consumo de energia, cabendo-lhe a obrigação de solicitar a alteração cadastral.

A omissão das adquirentes do imóvel — ao não regularizarem a titularidade da unidade consumidora e ao deixarem de adimplir as faturas — foi a causa direta da negativação indevida em nome da autora, eximindo a concessionária de responsabilidade, mas caracterizando a responsabilidade objetiva das compradoras.

Não há comprovação do alegado dano moral, pois a autora deixou de apresentar extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito, nos termos da Súmula 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, o que impede a verificação da existência de anotações anteriores ou posteriores à inscrição discutida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica atua no exercício regular de direito ao negativar o nome do titular contratual da unidade consumidora quando não há solicitação formal de alteração cadastral após alienação do imóvel.

A responsabilidade pelo pagamento das faturas de energia elétrica é do possuidor direto do imóvel, que efetivamente usufrui do serviço, mesmo que as cobranças permaneçam em nome do antigo proprietário.

A omissão do comprador na atualização da titularidade da unidade consumidora, e no pagamento das faturas, caracteriza responsabilidade objetiva pelas consequências da negativação indevida do nome do vendedor.

A ausência de apresentação de extratos completos e atualizados dos órgãos de proteção ao crédito impede o reconhecimento de dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, art. 55,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1018516-30.2021.8.11.0003, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 25/09/2023, DJE 29/09/2023; TJMG, Apelação Cível 1.0295.14.000021-3/001, Rel. Des. José Flávio de Almeida, 12ª Câmara Cível, j. 12/06/2019; TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 26/08/2024, DJE 30/08/2024; TJMT, Súmula 52, publicada em 21/07/2025; STJ, REsp nº 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A reclamante busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 296187478, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em suas razões recursais, a recorrente alega que em razão da má prestação do serviço da reclamada, sofreu abalo moral.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante foi proprietária de um imóvel situado em Teresina/PI, o qual foi alienado à primeira reclamada, Sra. Daniele, que, posteriormente, o revendeu à segunda reclamada, Sra. Francisca, em 20/08/2015. Entretanto, sustenta que nenhuma das adquirentes providenciou a alteração da titularidade da unidade consumidora de energia elétrica n.º 12020756-0, permanecendo as faturas emitidas em nome da autora.

Aduz que, além de não realizarem a mudança de titularidade, as reclamadas deixaram de adimplir duas faturas de energia elétrica, com vencimentos em 20/12/2021 (R$ 517,60) e 20/01/2022 (R$ 517,13), ocasionando a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, embora não resida no imóvel desde o ano de 2015.

Afirma que tentou solucionar a controvérsia extrajudicialmente, sem êxito, tendo em vista que as rés se eximem de responsabilidade, transferindo reciprocamente a culpa.

Relata, também, que entrou em contato com a concessionária de energia elétrica (terceira reclamada), quitou parte dos débitos e requereu a transferência da titularidade da unidade consumidora. Contudo, mesmo após atendimentos realizados no ano de 2022, sob o protocolo nº 29198199, a alteração solicitada não foi efetivada, o que resultou em novas cobranças e em nova negativação indevida de seu nome.

A demandada Equatorial Piauí, por sua vez, alega que não há registro de solicitação formal de troca de titularidade da unidade consumidora após a venda do imóvel, ocorrida em 2015. Informa, ainda, que, em 05/11/2021, a reclamante solicitou o desligamento da referida unidade, porém o serviço não foi realizado, uma vez que a pessoa presente no local impediu a execução da ordem de serviço.

Acrescenta que o nome da então titular da unidade foi regularmente inscrito nos cadastros restritivos de crédito, em decorrência do inadimplemento das obrigações contratuais assumidas.

A primeira reclamada, Sra. Daniela, sustenta que, à época da alienação do imóvel, a reclamante não demonstrou interesse em quitar os débitos junto à concessionária nem em providenciar a alteração da titularidade da unidade consumidora. Aduz, ainda, que a atual proprietária do bem é a segunda reclamada, Sra. Francisca Maria da Silva Soares, a quem caberia a responsabilidade pelos encargos decorrentes do consumo de energia elétrica desde a aquisição do imóvel, em 20/08/2015.

Citada (ID 296187463), a reclamada Francisca não compareceu na audiência inicial nem apresentou defesa.

No caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vê-se que
a
reclamante não logrou êxito em comprovar a suposta falha na prestação do serviço da concessionária, uma vez que não demonstrou a comunicação à reclamada Energisa acerca do contrato de compra e venda de imóvel celebrado com a reclamada Daniela de Sousa Macedo.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IMÓVEL VENDIDO A TERCEIRO – NÃO SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE NA ÉPOCA DA VENDA – RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE DO SERVIÇO – DANO MORAL AFASTADO EM RELAÇÃO A ENERGISA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O débito de energia elétrica é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem.

A relação, pois, entre o usuário a concessionária do serviço público é contratual e de responsabilidade daquele cujo nome consta no cadastro junto à prestadora do serviço.

É responsabilidade do titular do serviço a comunicação de eventuais alterações cadastrais, a fim de possibilitar à prestadora do serviço o seu conhecimento
.

Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.
(N.U 1018516-30.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023) (grifei)

Logo, a recorrida
Companhia Energética do Piauí
agiu em exercício regular de seu direito ao negativar o nome da recorrente,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
.

Por outro lado, a partir da análise detida das provas constantes dos autos, verifica-se que os débitos inscritos referem-se às faturas com vencimento em
20/12/2021
e
20/01/2022
(ID 296186899). Ademais, restou incontroversa a alienação do imóvel à reclamada Daniele, em
30/07/2015
, que, por sua vez, o revendeu à reclamada Francisca, em
20/08/2015
, conforme
contrato de compra e venda e procuração anexados no ID 296186885
.

Nesse contexto, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o comprador, na condição de possuidor direto de imóvel residencial e usuário do serviço público de energia elétrica, é responsável pelo pagamento das faturas mensais, em razão da obrigação de natureza
propter rem
, ainda que estas estejam emitidas em nome do antigo proprietário, que não deu causa ao consumo do referido serviço. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - MUDANÇA DE TITULARIDADE DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRCIA PELO COMPRADOR - NÃO PAGAMENTO - INCLUSÃO DO NOME DA VENDEDORA AOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO. 1. -
Depois de formalizado o contrato de compra e venda e de tomar posse direta do imóvel, o comprador fica responsável pelo pagamento de despesas com a sua manutenção, incluindo serviços públicos disponibilizados
. 2. -
O comprador, possuidor direto de imóvel residencial, que utiliza do serviço público de energia elétrica, está obrigado ao pagamento da fatura mensal, ainda que esteja em nome da vendedora, que não deu causa ao consumo desse serviço
. 3. -
Comete ato ilícito e gerador de dano moral o comprador de imóvel residencial que, negligentemente, deixa de pagar pela energia elétrica que consumiu, gerando a inclusão do nome da vendedora em cadastro restritivo de crédito
. 4. - A anotação restritiva de crédito resultante de ato culposo do réu, por si só, é suficiente para configurar o abalo moral. 5. Para o arbitramento da reparação pecuniária por dano moral, o juiz deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade.

(TJMG - Apelação Cível 1.0295.14.000021-3/001, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/06/2019, publicação da súmula em 19/06/2019) (grifei)

Desse modo, não restando dúvidas quanto à real usuária do serviço de energia elétrica, reclamada Francisca Maria da Silva Soares (CPF 655.582.783-15), desde
20/08/2015
, é ela quem deve arcar com os valores decorrentes do consumo a partir da aquisição do imóvel. Assim, assiste razão à parte autora quanto ao pedido de alteração da titularidade da Unidade Consumidora n.º 1220756-0, bem como à transferência das cobranças pendentes.

Não obstante a isso, no presente caso,
os danos morais não restaram demonstrados
, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Isso porque, a autora deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome, emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (
SPC/SERASA
e
SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

Insta ressaltar que, no dia 21/07/2025, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico, a
Súmula 52,
aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
nos seguintes termos:
“
A ausência de apresentação, pelo reclamante, dos extratos do

SPC/SERASA e SCPC /BOA VISTA
dos últimos cinco (5) anos
impede a verificação da existência de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral
.”
(Destaquei).

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.

(TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (Grifei)

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA.

DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS.
EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações.
2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido.
(TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

(Grifei)

Nesse contexto
,
o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao
julgar improcedente
a Reclamação nº 1024813-57.2024.8.11.0000, interposta contra acórdão prolatado pela 1ª Turma Recursal, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de dívida c/c indenização por danos morais nº 1025201-54.2024.8.11.0001, consignou, no voto condutor proferido pelo Desembargador
Sebastião Barbosa Farias,
o que segue
:

(...) No presente caso, a controvérsia decorre da suposta manutenção indevida do nome do reclamante na coluna de “prejuízo” no relatório SCR/SISBACEN, em razão de registros pretéritos relacionados a dívidas já prescritas. Tal circunstância não guarda correspondência com o contexto de fraudes bancárias ou delitos de terceiros que fundamentam a Súmula 479/STJ, o que afasta sua aplicabilidade.

Além disso, o acórdão reclamado reconheceu a ilegalidade da manutenção da anotação indevida,
porém, afastou a existência de dano moral indenizável em razão da ausência de comprovação concreta dos efeitos negativos da inscrição para o reclamante
.

Destaco trechos da decisão impugnada
:

“
Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrida nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, em tese, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (art. 14, do CDC).

Ocorre que, apesar de indicado o fato lesivo (negativação indevida), deixou o(a) consumidor(a) de demonstrar a potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, não apresentou, quando da petição inicial ou no decorrer da instrução, extratos oficiais e atualizados do ‘SPC/SERASA’ e ‘SCPC/BOA VISTA’ a apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, impedindo, deste modo, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável.”

O julgado evidencia que não houve negação do direito à reparação por danos morais de forma automática, mas sim uma análise do caso concreto
, e sua apreciação adentraria esfera que não cabe na Reclamação, que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. (...)
(TJMT - N.U 1024813-57.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

(Grifei)

Ademais, destaca-se que, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar que a concessionária de energia elétrica reclamada proceda à
alteração da titularidade da Unidade Consumidora n.º 1220756-0
para o nome da
reclamada Francisca Maria da Silva Soares
, CPF n.º 655.582.783-15, bem como à
imputação de todos os débitos relativos ao consumo a partir de 20/08/2015 à referida usuária
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025